Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69, é assegurado ao credor fiduciário, em virtude da comprovação da mora ou do inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor fiduciante, pretender, em juízo, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. A teoria do adimplemento substancial é instrumento de equidade que encontra fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, sendo aplicável mesmo nas hipóteses regidas pelo Decreto Lei n. 911/69, para evitar situações em que o indivíduo adimpliu parte significativa da obrigação e restou um inadimplemento de significância diminuta relativamente às parcelas contratuais regularmente.

3. Não significa retirar direitos do credor fiduciário, porquanto ele pode cobrar normalmente juros, correção monetária e o valor da prestação. A única coisa que se evita é a utilização da busca e apreensão do veículo, quando chegar a um patamar considerável de cumprimento do contrato.

4. No presente caso não se mostra possível a aplicação do referido instituto jurídico, pois das 48 (quarenta e oito) parcelas às quais se obrigou, a Ré adimpliu apenas 18 (dezoito) delas, o que não caracteriza hipótese de adimplência substancial do contrato.

5. A amortização da dívida significa a sua redução e a tabela price nada mais é do que uma fórmula utilizada para proporcionar a amortização do capital mediante pagamento de prestações fixas.

6. Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP n. 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73.

7. Recurso improvido.